Tribunal: TJPA
Processo: 0005409-11.2013.8.14.0074
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005409-11.2013.8.14.0074

JUIZO RECORRENTE: FRANCINETH OLIVEIRA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DANIELA R NOGUEIRA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS, SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E MARCO TEMPORAL DA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e confirmou a remessa necessária, mantendo sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 200.000,00, em razão de falha na prestação de serviço público de saúde que resultou no óbito de recém-nascidos.

2.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à base de cálculo dos honorários advocatícios, (ii) à alegada sucumbência recíproca e (iii) ao marco temporal de incidência da taxa SELIC após a EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre (i) a base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) a ocorrência de sucumbência recíproca; e (iii) o termo inicial de incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto à base de cálculo dos honorários, pois o acórdão confirmou integralmente a sentença, adotando seus fundamentos, inclusive quanto aos critérios de fixação da verba honorária, nos termos do art. 85 do CPC.
5. A alegação de sucumbência recíproca foi implicitamente afastada com a manutenção da condenação do ente municipal como sucumbente em maior grau, inexistindo obrigação do julgador de rebater todos os argumentos quando suficientes os fundamentos adotados.
6. O marco temporal de incidência da taxa SELIC foi expressamente definido na sentença mantida, com aplicação a partir da vigência da EC nº 113/2021, sendo eventual detalhamento matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não configurando vício integrativo.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por via inadequada, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
8. O prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir critérios de fixação de honorários e distribuição da sucumbência já expressamente mantidos pelo acórdão. 2. A confirmação integral da sentença supre eventual alegação de ausência de manifestação específica sobre seus fundamentos, inclusive quanto ao marco temporal de incidência da taxa SELIC após a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 30367055, que conheceu e confirmou a remessa necessária da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
FRANCINETH OLIVEIRA SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
.

Na origem, a inicial narra que
a autora
, então gestante de gêmeos, realizava acompanhamento pré-natal no Posto de Saúde de Tailândia, sob os cuidados da médica Dra. Daniela R. Nogueira. Em 11 de março de 2013, diante de um quadro de sangramento e cansaço, procurou atendimento médico, tendo recebido a orientação de repouso, sem que fossem realizados exames clínicos. Dias depois, a autora retornou ao hospital com 8 cm de dilatação, sendo submetida a parto cesáreo. Os recém-nascidos foram transferidos para a Santa Casa de Misericórdia de Belém, vindo ambos a óbito em 15 e 20 de março de 2013, respectivamente.

Postulou a autora a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e a condenação em danos morais no montante mínimo de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), danos materiais, incluindo despesas funerárias, além da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais e a produção de provas pericial e testemunhal.

O Douto Juízo singular proferiu
sentença
, julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

" Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR O RÉU MUNICÍPIO DE TAIÂNDIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA, DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO ADICIONAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54, DO STJ, ASSIM COMO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DE ARBITRAMENTO DESTA SENTENÇA, CALCULADA PELO IPCA-E. Assevera-se que partir da data da entrada em vigor da EC 113/21, os juros de mora e a correção monetária serão calculados exclusivamente pela Taxa SELIC.

Sucumbente em maior grau, CONDENO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, nos termos do art. 85,§2º do Código de Processo Civil, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa desde a propositura. A verba honorária deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado (art. 85, §16 do CPC).

Sem custas, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Determino à Secretaria a remessa necessária os autos, após o prazo para recurso, ainda não tenham as partes se manifestado, nos termos do que dispõe o artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil”

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária, com a manutenção da sentença.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e a confirmação da remessa necessária, para manter a sentença de 1º grau, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face ao acórdão, o
Município de Tailândia
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão deixou de se manifestar sobre três pontos principais: a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa; a ocorrência de sucumbência recíproca em razão da parcial procedência do pedido inicial; e a necessidade de definição expressa do marco temporal de incidência da taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

A embargada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou
contrarrazões
sustentando que não há omissão ou contradição no acórdão, pois a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do Município pela falha na prestação do serviço público de saúde, aplicando corretamente a teoria do risco administrativo e mantendo a indenização por danos morais fixada em R$ 200.000,00, bem como os honorários advocatícios. Defende a manutenção integral da decisão e requer a rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não se verifica a alegada omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, visto que o acórdão, ao manter integralmente a sentença, adotou expressamente seus fundamentos, o que inclui os critérios de fixação da verba honorária.

A pretensão do embargante, na realidade, revela inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando modificar o resultado do julgamento por meio de via inadequada.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à sucumbência recíproca, visto que a manutenção integral da sentença implica, logicamente, a preservação da distribuição dos ônus sucumbenciais conforme já fixados, sendo desnecessária manifestação específica sobre tese que foi implicitamente afastada pelo colegiado ao confirmar a decisão recorrida.

Quanto ao alegado esclarecimento do marco temporal da aplicação da taxa SELIC, observa-se que o acórdão manteve expressamente os critérios estabelecidos na sentença, sendo desnecessária a reprodução pormenorizada de todos os parâmetros ali definidos. Eventual detalhamento da forma de cálculo constitui matéria própria da fase de cumprimento de sentença, não caracterizando vício integrativo apto a ensejar o acolhimento dos embargos.

Ressalte-se, ainda, que o mero propósito de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026